Tribunal: TJDFT
Processo: 0740649-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740649-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLOBAL GESTAO EM SAUDE S.A. EMBARGADO: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Global Gestão em Saúde S.A. contra decisão desta Relatoria que conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 32966714, págs. 1-6) 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO